Tribunal: TJES
Processo: 5002872-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002872-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: GILDO OROSKI FILHO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002872-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: GILDO OROSKI FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
,
contra r. decisão
(ID
2400827
)
, proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível de
Vila Velh
a
/
ES, nos autos de
Ação de
Busca e Apreensão
, ajuizad
a

em desfavor de
GILDO OROSKI FILHO
.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou a demanda em razão da inadimplência do agravado na parcela nº 11 vencida em 10/12/2021 e as demais subsequentes, com todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, dentre eles a notificação extrajudicial; 2) a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária, sendo válida para caracterização da mora do agravado, apesar de ter retornado com a informação
“
endereço insuficiente
”
; 3) é obrigação do financiado atualizar os seus dados com o credor, conforme previsto no contrato e, também, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva; 4) decisão recente do STJ considerou apta para comprovação da mora a notificação não entregue por motivos exclusivos do devedor; 5) expedida a notificação no endereço constante no contrato, este é válido para fins de constituição em mora da devedora, ainda que esta esteja domiciliada em localidade onde os correios não fazem entregas, sendo, portanto, de sua integral responsabilidade o comparecimento à agência postal para sua retirada; 6) estão presentes todos os requisitos legais para que seja concedida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2412850
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
e determinou a busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 2645869.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2022 às 12:35:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42293006062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5002872-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVAD
O
:
GILDO OROSKI FILHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme relatado,

c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO ITAUCARD S/A
,

contra r. decisão

(ID

2400827
)
, proferida pelo Juízo da

3
ª

Vara

Cível de

Vila Velh
a
/
ES, nos autos de

Ação de

Busca e Apreensão
, ajuizad
a

em desfavor de

GILDO OROSKI FILHO
.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou a demanda em razão da inadimplência do agravado na parcela nº 11 vencida em 10/12/2021 e as demais subsequentes, com todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, dentre eles a notificação extrajudicial; 2) a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária, sendo válida para caracterização da mora do agravado, apesar de ter retornado com a informação

“
endereço insuficiente
”
; 3) é obrigação do financiado atualizar os seus dados com o credor, conforme previsto no contrato e, também, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva; 4) decisão recente do STJ considerou apta para comprovação da mora a notificação não entregue por motivos exclusivos do devedor; 5) expedida a notificação no endereço constante no contrato, este é válido para fins de constituição em mora da devedora, ainda que esta esteja domiciliada em localidade onde os correios não fazem entregas, sendo, portanto, de sua integral responsabilidade o comparecimento à agência postal para sua retirada; 6) estão presentes todos os requisitos legais para que seja concedida liminarmente a busca e apreensão do veículo.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID

2412850

que

deferiu

o

pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal

e determinou a busca e apreensão do veículo.

Sem c
ontrarrazões

conforme certidão

ID

2645869
.

Os

pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito

recursal

elaborado pel
a

agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe

efeito suspensivo

ou deferir, em

antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos

que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência

(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com

(ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como cediço, com o advento da Lei nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo, para a obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação através de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento,

in litteris:

“
Art. 2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso em tela, verifico que a Notificação Extrajudicial emitida pelo

Agravante

foi entregue no endereço

fornecido pelo agravado no contrato de alienação fiduciária
, consoante se verifica claramente

no ID

2400825
, cumprido o seu mister.

Demonstrado também o inadimplemento da obrigação pelo devedor a partir da

décima primeira

parcela do financiamento nº

30455-405627993

vencida em

10/12/2021

(ID

2400825
).

Portanto, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão

da busca e apreensão
, uma vez que restou evidenciada a comprovação da mora d
o

Recorrid
o
.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0020257-50.2019.8.08.0012. RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANCO J.SAFRA S/A. ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES. RECORRIDA : MARLON DE JESUS FERREIRA. MAGISTRADO : THAITA CAMPOS TREVIZAN. ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. DL. 911. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, a remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é providência suficiente para comprovação da mora do devedor, sendo dispensável a intimação pessoal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003083, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Contudo, ressalto que

a despeito do disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-lei 911/69, segundo o qual “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou a questão para definição de tese vinculante.

Ao afetar a controvérsia, o Tribunal da Cidadania determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão,

ressalvados os pedidos urgentes,

como o caso dos autos.

Observo,

portanto,

a necessidade de se atentar ao decidido pelo C. STJ na afetação do tema (REsp 1.951.888),

suspendendo-se o processo em primeiro grau.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,

CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,

para

manter a

busca e apreensão

por mim determinada, em sede de apreciação de liminar,

do veículo objeto do financiamento marca

RENAULT
, modelo

KWID ZEN

1.0 12V

SCE
, cor

branca

(ano

20
20
,

chassi

93YRBB00XMJ745836
), placa

RBE4199
, Renava
m

nº

0124887556,

e

DETERMINAR

a

suspensão do feito em primeiro grau,

conforme decidido pelo STJ na

afetação do tema 1.132 (REsp 1.951.888),

até ulterior deliberação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2022 às 12:35:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42293106062022
.

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5002872-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVAD
O
:
GILDO OROSKI FILHO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
MORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARCELA NO PRAZO ESTIPULADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RECORRENTE. REQUISITOS PARA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS.
AFETAÇÃO DO TEMA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.132.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o advento da Lei nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo, para a obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação através de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento. Precedentes. 2. No caso em tela, verifico que a Notificação Extrajudicial emitida pelo Agravante foi entregue no endereço fornecido pelo agravado no contrato de alienação fiduciária, consoante se verifica claramente no ID 2400825, cumprido o seu mister. 3. Demonstrado também o inadimplemento da obrigação pelo devedor a partir da décima primeira parcela do financiamento nº 30455-405627993 vencida em 10/12/2021 (ID 2400825). 4. Necessidade de se atentar ao decidido pelo C. STJ na afetação do tema 1.132 (REsp 1.951.888), suspendendo-se o processo em primeiro grau. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.